Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750492-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA EMBARGADO: MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante/embargada, MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição da d. Procuradoria de Justiça em que suscita a perda do objeto do agravo (ID 72651040). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator